Tribunal: STF
Processo: Rcl 65663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por I. G. A. para garantir a autoridade das decisões proferidas na ADI 7.083/DF, no RE 593.727/MG e no RE 958.252/MG (Temas 184 e 725 da Repercussão Geral, respectivamente) pela Procuradoria da República em Minas Gerais - PR/MG.



    A defesa técnica expõe que a parte reclamante está sendo investigada “em função de 27 (vinte e sete) ações trabalhistas”, cujos pedidos, acaso providos, estimam o “valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Narra, em síntese, o que segue:



    “Após, distribuído os autos investigatórios Pje nº 0362105-25.2023.8.13.0024 e Sei nº 2022.0083590, dirigiu-se a tramitação direta entre o Parquet e a Autoridade Policial em 14 de abril de 2023. 



    Na data de 17 de abril de 2023, a D. Procuradoria da República de Minas Gerais concedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações.



    Contudo, em 07 de julho de 2023, finalizou a persecução sem desvios:



    [...]



    Desloucou-se o primeiro requerimento por parte do solicitante nos autos em 04 de julho de 2023 pugnando a observância da ADI 7063, onde o prolato, determinou a habilitação do paciente, a análise do pedido, vista ao Órgão Ministerial para apreciação e posterior conclusão ao Juízo, sendo todos intimados. 



    Na data de 18 de julho de 2023, foi juntado o parecer do Nobre Procurador Da República. 



    No dia 20 de julho de 2023 os autos foram para conclusão do D. Juízo Federal. 



    Quando em 01 de agosto de 2023, cessou o prazo da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais, vejamos:



    [...]



    Contudo em 23 de agosto de 2023, a Autoridade Policial incluiu ‘Documentos da polícia em procedimento investigatório’. 



    Sendo enviada ciência automática ao Parquet, ausente supervisão judicial nos termos do art. 3-A ao 3-F do Código de Processo Penal e oposto deste Excelso Tribunal Federal, o qual pacificou o entendimento da necessidade da intervenção jurisdicional nos feitos inquisitoriais, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade aviado pelo Ilustre Procurador da República ADI 7063. 



    Após o mando imediato em 24 de agosto de 2023, o D. Procurador da República, outorgou o prazo de 120 (cento e vinte dias) a Autoridade Policial e concordância com a decisão, tendo o Delegado tomado ciência no mesmo momento. 



    O período concedido findou-se, contudo o MM. Juízo Federal quitou-se inerte contudo as averiguações perduram sem o devido controle jurisdicional e violando o art. 5º, LIV e LV da CF/88, demais entendimentos e legislações citadas.



    Em 06 de outubro de 2023 o suplicante aviou novo pleito, requerendo em suma: 



    ' a reapreciação dos clamores acostado nos feitos; 



    ' o trancamento do inquérito em face do averiguado, ante as provas ilícitas originárias e delas derivadas; 



    ' a reconhecimento a afronta coisa julgada material, neste sentido, requerendo que o não prosseguimento das investigações em função de ofensa ao art. 5ª XXXVI da CF/88, de forma subsidiaria o encerramento dos autos e consequente arquivamento em função de atipicidade de conduta do paciente e ante a violação de suas prerrogativas profissionais; 



    ' a apuração das práticas acometidas pela empresa denunciante, por questões as quais enseja ordem pública e interesse público; 



    De forma subsidiária: 



    ' a declaração de incompetência ante a ausência de interesse da união e posterior remessa dos autos para a Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, onde tramita o feito nº 0362105-25.2023.8.13.0024, cuja sua instauração se deu quando da NOTÍCIA DE FATO pela Empresa Claro S/A e restou protocolada em 25 de agosto de 2021, perante o Ilustre Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    Na data de 26 de janeiro de 2023 os clamores foram renovados, contudo, manteve-se inerte o MM. Juiz ‘a quo’ sendo interposto Habeas Corpus restou indeferida a medida liminar de controle jurisdicional.”



    Ao final, requer:



    “[...] liminarmente a restauração da autoridade Desta Colenda Corte pleiteando o trancamento dos Autos Inquisitoriais Pje TRF 6 nº 1028229-87.2023.4.06.3800, SEI nº 2022.0083590 e Feitos Averiguatórios Estaduais nº 0362105-25.2023.8.13.0024, frente a afronta à Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988 e aos entendimentos Desta Suprema Corte na ADI nº 7083, Tema 725 e RE nº 593.727 MG no mérito a reiteração dos requerimentos liminares.” (documento eletrônico 1, p. 10).



    Determinei a intimação da parte reclamante para que, de acordo com o art. 321 do Código de Processo Civil, emendasse a petição inicial para indicar, com precisão, a autoridade reclamada e, de igual modo, apresentar a decisão impugnada.



    A parte reclamante assim se manifestou:



    “[...]



    Elucida a indicação do Procurador Geral da República do Estado de Minas Gerais em função da concessão do período de 120 (cento e vinte) dias à autoridade policial em 28 de agosto de 2023, todavia a tramitação direta restava decorrida.



    Explica-se.



    Em 14 de abril de 2023 inaugurou-se a tramitação direta dos autos inquisitoriais Pje nº 1028229-87.2023.4.06.3800 e SEI nº 2022.0083590-SR/PF/MG, (Anexo nº2), sendo o Parquert [sic] cientificado em igual data (Anexo nº3). 



    O período sobejou transcorrido na data de 07 de julho de 2023 ausente pleito da Polícia Federal de Minas Gerais com destino à prorrogação, remetendo os feitos supracitados a secretária da 3ª Vara Federal Criminal Das Subseções Judiciárias De Minas Gerais Do Tribunal Regional Federal Da 6ª Região, indo os autos a conclusão da MM. Juíza Federal Gabriela De Alvarenga Silva Lipienski:



    [...]



    Contudo em 28 de agosto 2023, mesmo o lapso de persecução sem desvios restarem findados, a frente da inserção de novas informações pela Autoridade Policial, sem intermédio do MM. Juízo Federal e locomoveu-se vista automática ao Procurador da República Federal em Minas Gerais (Anexo nº 5), em que lugar fora concedido por pela Autoridade Reclamada, sem o devido controle jurisdicional (prova do ato da afronta a ADI 7063 do Supremo Tribunal Federal), dilação de 120 (cento e vinte dias) para a conclusão das investigações (Anexo nº 6), inexiste fim das averiguações com o justo acompanhamento pelo autoridade judicial até a interposição do presente clamor. 



    Evoca o Reclamante a Resolução nº 063 de 26 de junho de 2009 do Conselho de Justiça Federal modificada unicamente pela Solução nº 446/17 do citado Órgão, a qual em seu art. 1º incluiu o § 5º no art. 2º, estabeleceu o período para persecução sem devidos entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal:



    [...]



    A Autoridade Policial Estadual afiançou em seu relatório as várias tentativas da Companhia em se olvidar de honrar com os créditos trabalhistas auferidos nas Ações propostas utilizando a máquina da Justiça Criminal (Anexo nº 12).



    Contudo, restou avida a Notícia de Fato N° 1.22.000.002480/2022-44 (Anexo nº 13) em 16 de novembro de 2022 perante o Ministério Público Federal pelo Procurador da República do Estado de Minas Gerais, inicialmente sendo arquivada por prolato agregado, contudo, a decisão conjunta foi modificada em função dos ‘fatos novos’ levados pela Empresa Claro S.A através do recurso aviado pelo procurador constituído (Anexo nº 9) e não pela Autoridade Reclamada, a qual recorreu da decisão do arquivamento após 44 (quarenta e quatro dias), lapso além do norteado no art. 67 da Resolução nº 168 de 02 de agosto de 2016, contrário a Lei Orgânica do Ministério Público e Regimento Interno do CNMP, ensejadores dos inquéritos Pje nº 1028229- 87.2023.4.06.3800 e SEI nº 2022.0083590-SR/PF/MG causa do Pedido de Providências nº 1.01105/2023-16 ao Conselho Nacional do Ministério Público.” (documento eletrônico 36, pp. 1-6).



     



    Requisitei prévias informações à Procuradoria da República em Minas Gerais - PR/MG, que as prestou nesses termos:



    “Trata o processo de origem (Autos nº 1028229-87.2023.4.06.3800) de inquérito policial instaurado a partir de notícia-crime apresentada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para apurar possível ocorrência de uso de documento falsificado ideologicamente (art. 299 c/c art. 304 do Código Penal) pelo advogado [omissis]. 



    Consta da representação que [omissis] teria realizado o ajuizamento de numerosas reclamatórias trabalhistas em face de empresas prestadoras de serviços à CLARO S/A e da própria CLARO S/A (como tomadora de serviços), com base em grande volume de ordens de serviço (OS) com indícios de falsidade ideológica e/ou sem relação com a parte autora, gerando demandas judiciais com valores vultosos e desproporcionais. 



    As ordens de serviço seriam destinadas a comprovar a prestação de serviços pelo trabalhador às prestadoras de serviços reclamadas, nos locais, horários e dias indicados, de modo a provar não só o vínculo trabalhista, mas o volume de trabalho, horas extras etc. 



    Entretanto, as ações ajuizadas pelo investigado teriam um desproporcional volume de ordens. Várias seriam duplicadas, ou teriam números idênticos, informações de cliente e datas idênticas, porém números diferentes, e campos vazios. 



    Consta ainda que o modus operandi delituoso seria o seguinte: as empresas prestadoras de serviços reclamadas nas ações ajuizadas pelo investigado, R&S SOLUCOES LTDA. ME e M&L ELETRONICOS LTDA não contestariam os pedidos feitos (pois já haviam encerrado suas atividades), assim incidindo o efeito material da revelia e a presunção de veracidade da causa, de modo a ocorrer a condenação subsidiária da tomadora de serviços, a CLARO S/A. 



    Além disso, em relação a pelo menos cinco empresas tomadoras de serviço contratadas pela Claro, os empregados fizeram acordos e depois voltaram a trabalhar na mesma empresa ou outra empresa do mesmo grupo, e posteriormente entraram com reclamatórias trabalhistas. 



    Assim, no ofício que originou o presente feito, consta que o advogado tentava induzir o juízo trabalhista em erro, anexando documentos de terceiros no processo e requerendo direitos trabalhistas em período encartado em acordo já celebrado entre as partes. 



    Iniciada a investigação, o investigado pleiteou o trancamento da ação. Na oportunidade, o MPF se manifestou pelo indeferimento do pedido. Posteriormente, antes da decisão sobre o pedido realizado pela defesa, foi juntada aos autos petição com novo pedido de trancamento da investigação. Em suma, alegou o investigado: 



    a) que o Ministério Público do Trabalho concluiu pelo indeferimento de pedido de instauração de inquérito civil;



    b) a ocorrência de bis in idem, aduzindo que já teria sido investigado pelos mesmos fatos em inquérito instaurado na Policia Civil (autos nº 2022024.002800-001-011531102-02); 



    c) a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito; 



    d) atipicidade da conduta; 



    e) ilicitude de provas inserida nos autos



    Instado a se manifestar, o MPF, reiterando manifestação anterior, esclareceu que o objeto do inquérito policial federal consiste em apurar o uso de documentos ideologicamente falsos, em ações trabalhistas, com a finalidade de obtenção, para si ou para outrem, de vantagens patrimoniais indevidas. A falsidade ideológica estaria configurada pelo fato de os documentos em questão estarem sendo gerados com a finalidade de criar ou modificar direitos de um trabalhador específico, fazendo crer que a ele se referem quando, de fato, referem-se a terceiros. 



    No inquérito instaurado pela Polícia Civil, citado pela defesa, que foi arquivado, o objeto era apurar a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, pela prática dos mesmos fatos, sendo originado a partir de boletim de ocorrência registrado por representante legal da CLARO S/A. 



    Ocorre que o referido arquivamento menciona apenas: a) excesso de prazo - inobstante o inquérito seja datado de 2022; e b) que ‘até o momento não vieram aos autos elementos robustos de prova que o ora representado tenha praticado os delitos que lhe são imputados’. 



    Em seguida, a promoção de arquivamento transcreve as alegações apresentadas pela CLARO, e ao fim sugere o arquivamento, sem sequer mencionar quais diligências investigatórias teriam sido empreendidas, conforme se vê:



    ‘não se afigura recomendável continuar a despender esforços investigativos no caso e, por derradeiro, mover a maquina do sistema de Justiça Criminal num caso como o presente, devendo-se ocupar o processo penal com a efetividade, de modo a proteger a Sociedade naqueles casos em que de fato a intervenção estatal seja efetiva. Por derradeiro, mas não menos importante, verifica-se que este procedimento já se alongou demasiadamente no tempo, logo, com a recente alteração promovida pela Lei nº 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) - que no art. 31, afirma ser conduta típica estender injustificadamente investigação criminal, deve-se pontuar que ao juízo desse subscritor, por tudo que foi exposto, não há justificativa para a manutenção da tramitação deste apuratório.



    No caso da investigação promovida pela Polícia Federal, como acima informado, o que se busca desvendar ao final é se houve ou não a utilização de documentos material ou ideologicamente falsos em processos ajuizados perante a Justiça Trabalhista. Assim, os objetos das investigações são distintos. 



    Quanto ao ponto, vale registrar que, considerando que os supostos documentos inidôneos teriam sido utilizados em ações trabalhistas, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de eventual ação penal, nos termos do art. 109, IV, da CR, caso os fatos criminosos em apuração sejam confirmados ao final da investigação. 



    A seu turno, o indeferimento de instauração de procedimento investigatório no âmbito do MPT se deu apenas por ilegitimidade do referido órgão para atuar como órgão de controle da atividade advocatícia ou análise de eventual conduta criminal. 



    Em relação à suposta ilicitude das provas, a defesa não apontou a existência de nenhum documento que tenha sido obtido em violação a normas constitucionais ou legais. 



    Por fim, vale apontar trecho da decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que indicou prematuro o arquivamento das investigações, afirmando a necessidade de realização de diligências, para melhoria da eficiência e efetividade da persecução pena:



    (...) Importante mencionar, ainda, a decisão da 5ª Turma do TRT da 3ª Região proferida no Recurso Ordinário Trabalhista n° 0010555-66.2020.5.03.0002, onde se consigna a existência de elementos que revelam indícios de fraude, consubstanciada na tese de atuação temerária do(s) patrono(s) do(s) reclamante(s), que teria(m) ajuizado ações idênticas em face das reclamadas, valendo-se, para tanto, de ‘alegações e provas genéricas, sem pertinência específica com os reclamantes que pretendem ver reconhecido o vínculo empregatício em cada demanda proposta’. Na manifestação de um dos Desembargadores, foi destacado que ‘A prova documental, tudo indica que é fraudulenta. A prova oral, também, pega qualquer testemunha, qualquer pessoa, sem lastro nenhum com a empresa, para fazer declarações, para confirmar fatos que podem ser, pelo que está nos autos, podem ser que nem tenham existido realmente. Eu proponho também o envio de ofício à Corregedoria, para que sejam alertados os demais juízes de toda a jurisdição do Tribunal para que, nesses casos, tenham mais cuidado nas instruções, até mesmo para verificar essa questão dessa fraude.’ (...) demonstrado que vários julgadores de Primeiro e Segundo Grau estão percebendo as fraudes que indicam suposta atuação temerária do advogado com o objetivo de perpetuar um complexo esquema fraudulento, envolvendo, aparentemente, o referido advogado, as empresas que contrataram os reclamantes e, possivelmente, os próprios reclamantes. 13. Necessidade da realização de diligências, inclusive para melhoria da eficiência e efetividade da persecução penal. Somente após o exaurimento das investigações capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo (ID 1447924872 - Pág. 4)



    Após a manifestação ministerial, o juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de trancamento do presente inquérito feito pela defesa. Em suma, a magistrada responsável pelo caso reafirmou os argumentos apresentados pelo Parquet. 



    Na sequência, a defesa impetrou HC no TRF-6ª Região com pedido de trancamento do presente IPL (ainda pendente de decisão). 



    Posteriormente, o investigado apresentou embargos de declaração da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial. De uma forma resumida, a parte alegou:



    i) omissão quanto ao pedido de reconhecimento de ofensa à coisa julgada material; 



    ii) omissão/obscuridade quanto ao controle jurisdicional dos atos realizados na presente investigação; 



    iii) contradição quanto à afirmação feita pelo juízo de que a defesa não teria apontado quais documentos seriam provas ilícitas juntadas aos autos.



    Mais uma vez os autos foram encaminhados ao MPF para manifestação. Na oportunidade, o Parquet apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração.



    No que diz respeito ao primeiro item, o órgão ministerial afirmou não haver omissão quanto ao ponto suscitado, uma vez que a magistrada apontou de forma clara a inexistência de ofensa à coisa julgada material ao esclarecer que o objeto da presente investigação não se confunde com ‘as investigações encetadas no âmbito estadual que teve por objeto o crime de estelionato’. 



    Em relação à suposta ausência de controle jurisdicional dos atos investigatórios conduzidos pela autoridade policial, o MPF entendeu que, de fato, a questão não foi enfrentada na decisão judicial. Todavia, no mérito, o órgão ministerial apontou que o feito permaneceu em tramitação direta entre o órgão acusador, sendo encaminhado ao juízo tão somente quando necessário, nos termos das legislações que tratam do tema. 



    Por fim, quanto aos supostos documentos ilícitos juntados aos autos, o Parquet afirmou não haver contradição na decisão atacada. Isso porque a defesa apresentou apenas argumentos genéricos em relação à suposta ilicitude de laudos periciais produzidos a pedido da empresa Claro. Da análise da petição do investigado, verifica-se que não foram indicados argumentos jurídicos que embasassem o requerimento de desentranhamento das citadas provas. Assim, como afirmado pela magistrada responsável pelo caso, em nenhum momento a defesa se desincumbiu de apontar efetivamente qual a razão de considerar os referidos laudos como provas ilícitas. 



    São essas as informações a serem prestadas, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos se necessário.” (documento eletrônico 55, pp. 2-7; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do ato reclamado:



    “O Ministério Público Federal concede o prazo de 120 dias, para a conclusão das investigações.” (documento eletrônico 39, p. 2).



    Como se vê, a autoridade reclamada limitou-se a conceder prazo de 120 (cento e vinte dias) para a conclusão das investigações.



    A ADI 7.083/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, discutiu a constitucionalidade do art. 48, § 3º, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP, que condicionava a instauração de inquérito à autorização do Desembargador-Relator nos feitos da competência originária daquele Tribunal.



    Naquele caso, entendeu-se que a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal aplicar-se-ia às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais, não havendo de se cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão ministerial mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    Já o RE 593.727/MG (Tema 184 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, questionava a constitucionalidade da realização de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público.



    A conclusão do Supremo Tribunal Federal nesse caso foi expressa na seguinte tese:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”



     



    Por sua vez, o RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, discutia a constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho - TST, no que toca à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada.



    Naquela ocasião, julgou-se:



    “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Portanto, compreendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e os precedentes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 7.083/DF, do RE 593.727/MG e do RE 958.252/MG (Temas 184 e 725 da Repercussão Geral, respectivamente).



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita.Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. 



    2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual. 



    3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47.190 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 64.091 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, destinado a permitir, por razões de ordem prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Ministro Celso de Mello: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator